Tribunal: STF
Processo: ARE 1497357
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 20, fl. 8):



    “PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA FORMA DO ART. 730 DO CPC/73 - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003 - REAJUSTE - BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PERÍODO DO BURACO NEGRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 33).



    No RE (Doc. 38), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOAQUIM DE SOUZA CAMPOS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput, XXXVI, LIV e LV; e 201, § 1º, da CF/88; os arts. 14 da EC 20/98; e 5º da EC 41/03; e o Tema 76 do STF (RE 564.354/SE), “no que tange à aplicabilidade dos tetos como base de cálculo do benefício” (Doc. 38, fl. 5).



    Para tanto, argumenta que “o verdadeiro valor do benefício é o da renda mensal do segurado, e não o valor limitado ao teto. Sobre tal é que os índices de reajuste dos benefícios têm que incidir e não sobre o teto dos benefícios, que é apenas um parâmetro estabelecido para o pagamento dos benefícios ” (Doc. 38, fl. 20).



    Alega que “para realizar a revisão da renda do benefício, o Tribunal acabou por inserir internamente no cálculo do valor do benefício o limitador previdenciário (teto), o que configura um grave equívoco na aplicação dos preceitos firmados sob a sistemática da Repercussão Geral, que levou em consideração as diretrizes do Tema 76, julgado no RE 564.354/SE, sob a sistemática da Repercussão Geral, e que é dotado de EFICÁCIA ERGA OMNES, além de impor restrição quanto ao percentual de reajuste máximo da renda, baseada na diferença entre o teto constitucional e o teto antigo previsto na legislação previdenciária” (Doc. 38, fl. 21).



    Aduz que “a metodologia de cálculo aplicada pelo acórdão recorrido acaba por utilizar em dois momentos distintos a limitação do teto previdenciário. O primeiro ocorre quando da atualização dos valores até a data da concessão do benefício, e o segundo quando da aplicação do ‘índice de defasagem’ que é calculado com base na diferença percentual entre o valor integral do salário-de-benefício e o valor do antigo teto previdenciário. ” (Doc. 38, fl. 22).



    Registra que a “decisão recorrida acaba por prejudicar os aposentados da época do Buraco Negro (05/10/1988 a 05/04/1991), uma vez que confere tratamento diferenciado a esses beneficiários ao determinar a aplicação do índice-teto (reajuste), criando uma situação particular para esses benefícios, ferindo o princípio da isonomia” (Doc. 38, fl. 24).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “reconhecendo como válido o cálculo elaborado pela contadoria do Juízo de Primeiro Grau”; ou, alternativamente, remeta os autos ao Juízo de origem “para que aprecie a matéria de acordo com a interpretação do STF (Tema 76 - RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia), adotando metodologia de cálculo que respeite o valor originário do benefício, ou seja, aquele encontrado sem o limitador de teto” (doc. 38, fl. 31).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário sob os fundamentos de que (a) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta, ou reflexa; e (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF (Doc. 43).



    No Agravo (Doc. 48), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal e a desnecessidade de reexame de fatos e provas, não se aplicando a Súmula 279/STF. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Plenário desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da vigência das referidas Emendas Constitucionais, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 20, fls. 8-10):



    “II - O salário de beneficio da aposentadoria especial da parte autora, com termo inicial em 08.01.1991, foi limitado ao teto máximo do salário de contribuição, na forma dos artigos 29, §2°, da Lei n. 8.213/91, no valor de Cr$ 92.168,11, enquanto a média dos salários de contribuição correspondia ao valor de Cr$ 126.932,97, o que representa uma diferença percentual de 37,72%. 



    III - Ainda que limitada ao teto máximo na data da concessão do benefício, a renda mensal do autor não foi limitada ao teto máximo previsto na legislação previdenciária em dezembro de 1998, no valor de R$ 1.081,50, quando da entrada em vigor de Emenda Constitucional 20/98, uma vez que recebia à época o valor de R$ 852,39. 



    IV - Os benefícios concedidos no período denominado de "buraco negro", como no caso dos autos, não foram contemplados com a possibilidade de recuperação da parcela excedente ao teto máximo do benefício, na forma prevista no art. 26, da Lei n. 8.870/94 e art. 21, §3º, da Lei n. 8.880/94, o que pode, em tese, explicar a situação que se apresenta, na qual a renda mensal do benefício é limitada do teto máximo na data da sua concessão, mas reajustada pelos índices legais não é limitada ao teto máximo nas datas de entrada em vigor das Emendas Constitucionais. 



    V - No procedimento de cálculo adotado pela parte exequente foi utilizada a média dos salários de contribuição apurada na data da concessão do benefício reajustada pelos índices legais até a data da vigência da EC n. 20/98 para a comparação ao teto constitucional, aplicando sobre a renda paga em tal data a diferença entre a média dos salários de contribuição e o teto máximo do benefício apurada na concessão, que no caso em questão corresponde a 37,72% (Cr$ 126.932,97/Cr$ 92.168,11 = 1,37718968), passando a renda paga em dezembro de 1998 de R$ 852,41 para R$ 1.173,93. 



    VI - Para a readequação do reajuste do benefício aos tetos das Emendas 20/98 e 41/2003, na forma estabelecida no RE 564.354/SE, deve ser observada a limitação entre a diferença entre os tetos constitucionais e os tetos previstos na legislação previdenciária, respectivamente, 10,96%, a partir da EC 20/98 (R$ 1.200,00/R$ 1.081,50), e 28,39% a partir da EC 41/2003 (R$ 2.400,00/R$ 1.869,34), uma vez que foram estes os reajustes máximos obtidos pelos segurados que estavam limitados aos tetos infraconstitucionais quando da entrada em vigor das aludidas Emendas, e que possuíam interesse jurídico para pleitear a aludida readequação, não se justificando, portanto, que o segurado que nem mesmo teve sua renda limitada ao teto previsto na legislação previdenciária em 1998 (R$ 1.081,50) obtenha um reajuste de 37,72%. 



    VII - A aplicação do percentual da diferença entre a média dos salários de contribuição e o teto máximo previsto na data da concessão do benefício, com termo inicial no período do buraco negro, sem qualquer observância a limitação entre a diferença entre os tetos constitucionais e os tetos previstos na legislação infraconstitucional, representa, ainda que de forma oblíqua, a aplicação de critério de reajuste não previsto em Lei, uma vez que os benefícios do período do buraco negro não foram contemplados com o instrumento legal para a recuperação do excedente ao limite máximo do salário de contribuição, na forma prevista no art. 26, da Lei n. 8.870/94 e art. 21, §3°, da Lei n. 8.880/94, sendo que não foi este intuito do RE 564.354/SE. 



    VIII - Indevida a majoração dos honorários advocatícios na forma prevista § 11, do art. 85, do CPC, em face da ausência de trabalho adicional realizado pelo patrono da parte embargante. 



    IX- Agravo de instrumento da parte exequente improvido. 



    Assim, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo.



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.



    2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021) 



    Por fim, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implica diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente